Tribunal: STJ
Processo: 0801152-81.2020.8.14.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805387 - PA (2024/0451806-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA012816
CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA033705
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA -
PA034880
SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO - PA035860
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES RODRIGUES BARROS
ADVOGADA
: KELLEN GRACA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS -
PA26558A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA
INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos do disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015,
é intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do
prazo de quinze dias úteis, contados do primeiro dia útil
subsequente à data da publicação.
2. Hipótese em que o agravo interno foi protocolado após a
certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.
3. É manifesta a intempestividade do agravo interno interposto após
encerrado o prazo legal e esgotada a competência jurisdicional
desta Corte.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47588184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2025 16:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 330f1330-06d2-4c77-9377-ab8960740918

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47588184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2025 16:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 330f1330-06d2-4c77-9377-ab8960740918

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805387 - PA (2024/0451806-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA012816
CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA033705
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA -
PA034880
SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO - PA035860
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES RODRIGUES BARROS
ADVOGADA
: KELLEN GRACA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS -
PA26558A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA
INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos do disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015,
é intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do
prazo de quinze dias úteis, contados do primeiro dia útil
subsequente à data da publicação.
2. Hipótese em que o agravo interno foi protocolado após a
certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.
3. É manifesta a intempestividade do agravo interno interposto após
encerrado o prazo legal e esgotada a competência jurisdicional
desta Corte.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por EQUATORIAL PARÁ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 435
/437, que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de atacar a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47001120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 0b4cb96a-6ee3-4168-bff4-a484ff7a7b64

Houve o trânsito em julgado da decisão, com baixa dos autos ao
Tribunal de origem (e-STJ fl. 440).
No presente recurso, autuado em expediente avulso às e-STJ fls. 02
/07, a agravante alega, em suma, que, ao contrário do consignado, infirmou de forma
clara e objetiva todos os fundamentos da decisão agravada.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece ser conhecido, por ser intempestivo.
Consoante o art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, o prazo
para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia
útil subsequente à data da publicação.
No caso, a decisão agravada, disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico Nacional em
, foi considerada publicada em
(e-STJ fl.
18/02/2025
19/02/2025
438) e o prazo para a interposição de agravo interno teve início em
,
20/02/2025
encerrando-se em
(e-STJ fl. 44).
14/03/2025
A Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público
certificou o trânsito em julgado da decisão, com determinação de baixa dos autos ao
Tribunal de origem, em
(e-STJ fl. 440).
17/03/2025
Entretanto, o presente agravo interno foi protocolado nessa mesma
data, quando já encerrado o prazo legal e encerrada a prestação jurisdicional.
Cumpre registrar que, nos termos do § 1o do art. 224 do CPC/2015,
o

e o dia do vencimento do prazo só serão protraídos para o primeiro dia útil
dies a quo
seguinte, se coincidirem com o dia em que houver redução do expediente forense, o que
não ocorreu no caso, sendo, portanto, manifesta a extemporaneidade do presente recurso.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO
-
DOENÇA.
HONORÁRIOS.
APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO ELETRÔNICA FORA DO PRAZO DE 15
DIAS ÚTEIS PREVISTO NO ART. 1.003, § 5o, C/C O ART. 219 DO CPC
/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIENTE
AVULSO. INTEMPESTIVIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA47001120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 0b4cb96a-6ee3-4168-bff4-a484ff7a7b64

II - No caso, a decisão, objeto deste recurso, foi disponibilizada em 26/5/2021
(quarta-feira), no Diário de Justiça eletrônico/STJ, considerando-se publicada
em
(quinta-feira).
27/5/2021
III - A Coordenadoria da Segunda Turma certificou o trânsito em julgado da
referida decisão, com o registro do envio dos autos ao Tribunal Regional da 3a
Região, em
. No dia
, houve interposição de agravo
21/6/2021
21/6/2021
interno, cujo expediente avulso foi formado.
IV - Considerando que a tempestividade de recurso, interposto em face de
decisão do STJ, é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste
Tribunal, forçoso o reconhecimento da intempestividade do presente agravo
interno, protocolado, nesta Corte, em
, apresentada após o prazo
21/6/2021
recursal de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219 do Código de
Processo Civil de 2015 e após o trânsito em julgado da decisão agravada. A
propósito: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.770.930/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
,
10/5/2021
19/5/2021
AgInt no AREsp n. 1.772.040/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n. 1.832.127
29/3/2021
6/4/2021
/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
5/3/2020
17/3/2020
V - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.850.868/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2021
27/8/2021
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47001120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 0b4cb96a-6ee3-4168-bff4-a484ff7a7b64

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.387 / PA
Número Registro: 2024/0451806-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011528120208140067 8011528120208140067
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA012816
CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA033705
KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - PA034880
SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO - PA035860
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES RODRIGUES BARROS
ADVOGADA
: KELLEN GRACA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS -
PA26558A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA012816
CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA033705
Documento eletrônico VDA47578045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 937388c1-bc49-48c0-8672-248b4ba4b668

KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - PA034880
SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO - PA035860
AGRAVADO
: MARIA DAS MERCES RODRIGUES BARROS
ADVOGADA
: KELLEN GRACA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS -
PA26558A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 937388c1-bc49-48c0-8672-248b4ba4b668